Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-21.2023.8.11.0038
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000767-21.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALICIO FERREIRA - CPF: 933.716.591-00 (RECORRENTE), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000767-21.2023.8.11.0038

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ENERGISA S/A

Recorrido
:
NATALICIO FERREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
ENERGIA ELÉTRICA.
RESTABELECIMENTO FORA DO PRAZO NORMATIVO. CONDUTA
ILÍCITACARACTERIZADA
.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA PRESUMIDA.
FORTUITO INTERNO.
RESPONSABILIDADE RECONHECIDA.
DA
NO MORAL
IN RE IPSA
.
DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL CARACTERIZADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O juízo singular decidiu
a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos etc.
Apenas para situação a questão, trata-se de ação de indenização por danos morais, intentada por Natalicio Ferreira em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A., em razão
da demora no restabelecimento de energia elétrica da unidade consumidora no 6/3161050-4, cuja queda ocorreu em 17.03.2023 (sexta-feira) por volta das 18:00 horas e foi restabelecida em 20.03.2023 (segunda-feira) por volta das 16:00 horas.

Fora realizada
audiência de tentativa de conciliação no dia 27.07.2023 – ID
no
124465475, a qual restou inexitosa.
A Requerida apresentou defesa ao ID no 125116568, alegando, em resumo, ausência de falha na prestação do serviço, sendo que os fatos decorreram de caso fort
uito, fenômeno ambiental atípico, e os serviços foram restabelecidos em prazo razoável, inexistindo dano moral a ser indenizado. O
Requerente
apresentou
Impugnação à Contestação no ID
no
125853595.
Eis o resumo dos fatos relevantes, pois dispensado o rel
atório, conforme permissivo contido no art.

38 da Lei
n
.o
9.099/1995.
Fundamento e decido.

MÉRITO

O
caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, não havendo a
necessidade de dilação probatória, pois a questão de mérito é unicamente de direito e os documentos juntados nos autos são suficientes para o deslinde da causa.
Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, resta c
onfigurada a relação de consumo.
Ainda, é incontroversa
a
essencialidade do serviço público de energia elétrica, conforme se depreende pelo disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 7.783/89,verbis:Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciai
s: I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; No que diz respeito a responsabilidade da concessionária Requerida, dúvida não há, cuja obrigação encontra raiz em vários dispositivos, como no art
.
37, § 6o, da Constituição Federal, e nos arts.
927, parágrafo único, e 931
do
Código Civil, incumbindo-lhe provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado. Ainda, a concessionária prestadora do serviço público responde
na
forma objetiva pel
o fato do serviço. Nesse mesmo sentido, o artigo 14, do CDC, dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I
e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo
a
essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. Na hipótese, apesar da Requerida arg
umentar
a
existência de caso fortuito, não comprovou suas alegações e o Requerente se desincumbiu de seu ônus probatório, pois juntou aos autos gravação da conversa que teve com
a
atendente da Requerida, onde confirmou que houve dois pedidos para restabele
cimento de energia, e que ainda estava em aberto (ID n° 120046795). Deste modo,a Requerida não juntou qualquer documento que justificasse essa demora excessiva no restabelecimento dos serviços, ônus que lhe cabia, pois
a
ela compete fazer prova quanto à e
xistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
Logo, a concessionária de energia elétrica é obrigada a fornecer o serviço de caráter essencial, sob
pena de responder pe
los danos causados aos usuários, na forma do art. 22 do CDC, e,
na
hipótese, ela não se desincumbiu de seu ônus probatório, restando patente o dever de indenizar os prejuízos morais
suportados pelo Requerente. Assim, no que tange aos danos morais, estes r
estaram caracterizados, eis que
o
Requerente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela Requerida, evidenciados pela demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a
comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado danoin re ipsa.Ademais, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, já manifestou seu entendimento em julgamentos r
ecentes relativos à matéria postasub judice, exarando a seguinte decisão:RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ENERGIA
– 36 HORAS – PLEITO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEI
TO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS –
DIVERSOS PROTOCOLOS APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impe
ditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que
a
indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia,
nos três dias em que houve a queda.
Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou as recorrentes quedas de energia, bem
como
é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos
a
autora. Portanto, entendo que tipifi
ca o ato ilícito e enseja o
dever
de
indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Recurso Inominado
no
1000316-11.2017.811.0004.
Turma Recursal Temporária dos Juizados
Especiais do Estado de Mato Grosso. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Data do Julgamento: 08/10/2018).
(Destaque não original).
Relativamente aoquantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidad
e, o valor de R$

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o Requerente pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento ilícito, servindo, ainda, como medida de caráter pe
dagógico.
DISPOSITIVO
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a Requerida a pagar em favor do Requerente o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, sobre o qual inci
dirá correção monetária pelo índice do INPC, a partir da publicação
desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação (19.06.2023), por tratar-se de responsabilidade contratual.
Por consequência,
JULGO EXTINTO
o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei
no
9.099/95. O presente Projeto de Se
ntença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, na forma do artigo 40 da Lei Federal
no
9.099/95. Cuiabá-MT, data do registro no sistema.
SIMONI REZENDE DE PAULA
JUÍZA
LEIGA
______________________________________________________

SENTENÇA

Vistos, etc.

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença lavrado pela Juíza Leiga deste Juizado Especial.
Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da C
ONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com
o
VALOR PAGO/DEPOSITADO, tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL
na
forma requerida.
Caso a solicitação de transferência de valor seja para a conta do advogado da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o causídico “receber, dar quitação
”.
Tudo cumprido, ARQU
IVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa
na
distribuição.
Intimem-se as partes da sentença.
Data do sistema. P.R.I.
OTÁVIO PEIXOTO

Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
segu
intes

questões
: a)as
interrupções

foram

motivadas

por
animal
na
rede e
descarga

atmosférica
; b) as
interrupções

teriam

sido

solucionadas
no
mesmo

dia
; c)
os

sinistros

ocorreram

em

virtude

caso

fortuito

externo
e a
ré

empreendeu

todos

os

esforços para res tabelecer o fornecimento de energia

elétrica
; d)
não

praticou

conduta

ilícita
, tendo
em
vista que a
interrupção

aconteceu
de
maneira

inesperada
,
sendo

restabelecido

o fornecimento
no
menor

prazo

possível
; e)
ficou

demonstrado

na

defesa
que no
dia
17/03/2023
restabeleceu

o
serviço
no
mesmo

dia
, e
na
data de 19/03/2023 o
fornecimento

foi

normalizado
no
dia

seguinte
; f) a
reclamante

não

comprovou

os

fatos

narrados

na

inicial
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inici
al
e/
ou

minora
r
o valor
arbitrado

na

sentença
a
título
de
dano
moral.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Serviços
prestados
.
Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
.

O
serviço
de
fornecimento
de
energia

el
étrica
de
qualidade
e com
efici
ência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
.
O Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL
prevê

os

prazos
para a
prestação
de
alguns

serviços
e o
descumprimento

destes

prazos

configura

ineficiência
(N.U 1
014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023 e N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Rec
ursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

5. A
não

execução
do
serviço
de
ligação
de
energia

elétrica

em

área
rural no
prazo
de 48 horas,
conforme

estabelecido

na

tabela

anexa
à
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL, item 68, art. 362, V
,
caracteriza

conduta

ilícita.

Não

merece

prosperar
a
alegação
da
defesa
de que
restabeleceu
o
fornecimento
da
energia

elétrica

dentro
do
prazo

normativo
, tendo
em
vista que
o

descumprimento

foi

comprovado
pela
parte

reclamante

em

sua

ini
cial
,
através
dos
áudios
e conversas
pelo
WhatsApp com
preposta
da
reclamada
que
confirma
que
houve

dois

pedidos
de
restabelecimento
de
energia
, e que
ainda

estava
m

em

aberto
(
IDs
206199696, 206199695, 206199694, 206199693, 206199692, 206199691, 206199690,
206199689/PJe2).

6.
Responsabilidade civil
. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem
como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)
.

O
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
. A
demora
no
restabelecimento
de
energia

elétrica
,

por

situações

previsíveis
,
como
no
caso
de animal
na
rede
elétrica
e
descarga

atmosférica
se
caracteriza

como

fortuito

interno
.

7.
Quanto à
responsabilidade
pela
demora
no
restabelecimento
da
energia

elétrica

suspensa

em

decorrência
de animal
na
rede
elét
rica
e
descarga

atmosférica
, nota-se que é culpa da
concessionária
de
fornecimento
de
energia

elétrica
, visto que se
trata
de
situação

previsível
e a
concessionária

tem
que
estar

preparada
, com equipes de
plantão
e material
disponível
, para o
rápido

restab
elecimento
de
energia

elétrica
.
Portanto
,
havendo

hipótese
de
caso

fortuito

interno
,
permanece

inalterada
a plena
responsabilidade
pela
co
nduta

ilícita

detectada
.

8.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A
suspensão

indevida
e a
demora

injustificada
para o
restabelecimento
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTO
NIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/0
4/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).
No
presente

caso
,
está

demonstrada
,
através
de
áudio
e conversa
por
WhatsApp
,

a
demora

i njustificada no restabelecimento do fornecimento de energia

elétrica
.
Portanto
,
é
devido
o
dano
moral.

9.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da
vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especia
lmente
a
demora

injustificada
no
restabelecimento
do
fornecimento
da
energia

elétrica

na
UC da
reclamante
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
(N.U 1001049-92.2023.8.
11.0027, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024), (N.U 1061998-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursa
l
,
Julgado

em
22/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024), (N.U 1009775-59.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024) e (N.U 1007057-66.2023.8.11.0001, T
URMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)
.

10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

11.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários
advocatícios,
fixados em20%sobre o va
lor da condenação, pela parte recorrente(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024